Tribunal: TJSP
Processo: 0007837-14.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direito previdenciário – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Conflito suscitado com fundamento em conexão com ação anterior envolvendo as mesmas partes – Inocorrência de prevenção – Causas de pedir distintas – Distribuição

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direito previdenciário – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Conflito suscitado com fundamento em conexão com ação anterior envolvendo as mesmas partes – Inocorrência de prevenção – Causas de pedir distintas – Distribuição livre – Incidente acolhido, sendo declarada a competência da 4a Câmara de Direito Público.